Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722461-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Tendo em vista que o instrumento de procuração juntado pelo recorrente/autor (ID 53125288) apresenta assinatura que diverge daquela constante em seu documento de identidade (ID 53125287) e considerando que tal circunstância suscita dúvidas quanto à regularidade da representação processual, elemento essencial para a validade dos atos processuais praticados, determino ao recorrente/autor, com fundamento nos artigos 104 e 105 do Código de Processo Civil, que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos instrumento de procuração atualizado e que contenha assinatura condizente com a apresentada em seu documento de identidade. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito